Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-95.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO PENAL. NATUREZA NÃO CONDENATÓRIA. EFEITOS DO ART. 91, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. RESTRIÇÃO AOS TERMOS ACORDADOS. PERDIMENTO DE BENS. AFASTAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que declarou a extinção de sua punibilidade, dado o cumprimento integral da transação penal, bem como decretou o perdimento de bens (impressora e aparelho celular), em favor da União, apreendidos por ocasião do flagrante e supostamente utilizados em infração penal.
3. A insurgência recursal cinge-se ao perdimento de bens, justificando sua impossibilidade em razão da ausência de previsão no acordo de transação penal.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 795567/PR, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que a sentença da transação penal é homologatória, e não condenatória, o que implica o afastamento da incidência, de forma automática, dos efeitos previstos no art. 91, do Código Penal, salvo se tais condições tiverem constado expressamente do acordo entabulado.
5. Na hipótese, o acordo de transação penal determinou tão somente a prestação pecuniária de R$ 400,00. Dessa maneira, o perdimento de bens não encontra lastro legal ou jurisprudencial para subsistir no particular, motivo pelo qual a restituição é medida que se impõe.
6. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada, para excluir a decretação de perdimento de bens. U